Tribunal: TJMT
Processo: 1004200-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004200-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), VENCESLAU LEONCIO MARTINS - CPF: 284.624.751-04 (AGRAVANTE), HERONILDES ALCELINA MARTINS DA SILVA - CPF: 011.249.551-60 (AGRAVANTE), HERMINIA LEOPOLDINA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 604.616.591-15 (AGRAVANTE), MANOEL BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 078.495.241-87 (AGRAVANTE), RAQUEL CRISTINA FANALI MARTINS - CPF: 893.379.721-15 (AGRAVANTE), JAIR DE FRANCA MARTINS JUNIOR - CPF: 049.764.191-77 (AGRAVANTE), JAILSON FANALE MARTINS - CPF: 043.642.821-03 (AGRAVANTE), ANNY CAROLINE FANALE MARTINS - CPF: 034.577.381-06 (AGRAVANTE), ANTONIO PEDRO RAMOS DE BRITO - CPF: 209.482.201-04 (AGRAVANTE), VEREDIANA MARTINS DE BRITO - CPF: 024.944.131-41 (AGRAVANTE), VERONICA MARTINS DE BRITO - CPF: 024.880.771-43 (AGRAVANTE), HORTENCIA ANTONIA DE BRITO - CPF: 700.671.651-92 (AGRAVANTE), EUDES ANTONIO DE BRITO - CPF: 808.659.331-20 (AGRAVANTE), LEIRTON MARTINS DE BRITO - CPF: 938.644.181-00 (AGRAVANTE), ANTUNIEUDES MARTINS DE BRITO - CPF: 858.431.481-49 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DE BRITO - CPF: 867.830.681-53 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), MANOEL MARTINS DE CAMPOS - CPF: 007.360.071-72 (AGRAVADO), AUGUSTA LEOPOLDINA DE CAMPOS - CPF: 004.144.161-39 (AGRAVADO), ESPOLIO DE MANOEL MARTINS DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE AUGUSTA LEOPOLDINA DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), HERMINIA LEOPOLDINA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 604.616.591-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO – RECOLHIMENTO DO ITCMD – NECESSIADDE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO DOS BENS – FATO GERADOR – VALOR DOS BENS E DIREITOS – HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA – RECURSO PROVIDO.

Embora a herança seja transmitida, desde logo, com a abertura da sucessão (art. 1.784 do Código Civil), a exigibilidade do imposto sucessório fica na dependência da precisa identificação do patrimônio transferido e dos herdeiros, para que sejam apurados os fatos geradores.

O regime do ITCMD revela, portanto, que apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento
. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004200-84.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: VENCESLAU LEONCIO MARTINS e outros (15)

AGRAVADO:
JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Processo:
AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA CUMULATIVOS no 1045523-77.2021.8.11.0041.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por VENCESLAU LEONCIO MARTINS e outros de decisão que, na ação de inventario e partilha,
determinou a apresentação d
a Guia de informação e apuração do ITCMD, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo do ITCD e os comprovantes de quitação ou isenção, conforme exigem o artigo 654 do Código de Processo Civil e artigo 192 do Código Tributário Nacional.

Aduzem que
a imposição de apuração e recolhimento do ITCMD neste momento ainda incipiente dos autos, Primeiras Declarações, antes mesmo de ato processuais imprescindíveis para escorreita apuração, quais sejam: a avaliação dos bens, levantamento dos passivos deixados, apuração da herança líquida, apresentação das últimas declarações e julgamento do cálculo do imposto e abertura de vista à Fazenda Pública,
se mostra equivocada.

Os agravantes alegam que a comprovação do pagamento do imposto é exigível apenas na hora do julgamento da partilha, ou seja, no momento final da demanda (art. 654,
caput
, do CPC).

Aduzem que é necessária a prévia avaliação dos bens, o levantamento do passivo e a apuração da herança líquida a ser transmitida a cada um dos herdeiros, “
sob pena sob pena de se operar um recolhimento pautado em uma base de cálculo arbitrária
” (id 120784492, p. 11).

Afirmam que não há como cumprir a ordem judicial porquanto sequer fora providenciada a diligência judicial (avaliação dos bens) necessária à constituição da base de cálculo, sem a qual fica impossibilitado o recolhimento do tributo.

Ao final, pedem o provimento do recurso
a fim de que seja suspensa a determinação de recolhimento e comprovação do ITCMD na ocasião de apresentação das Primeiras Declarações.

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por VENCESLAU LEONCIO MARTINS e outros de decisão que, na ação de inventario e partilha,
determinou a apresentação d
a Guia de informação e apuração do ITCMD, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo do ITCD e os comprovantes de quitação ou isenção, conforme exigem o artigo 654 do Código de Processo Civil e artigo 192 do Código Tributário Nacional.

Com efeito, o artigo 659, §2o do CPC prescreve que
o regime de ITCMD revela que apenas com a sentença de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente o lançamento dos tributos pertinentes
.

De fato, na atual fase processual não há sequer como calcular o imposto, máxime diante da necessidade de se apurar o patrimônio partilhável.

Recentemente esta e. Quarta Câmara Cível de Direito Privado enfrentou a questão, cuja ementa ora se transcreve:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUCESSÕES - AÇÃO DE INVENTÁRIO – JUNTADA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO ITCMD OU PROVA DE SUA ISENÇÃO – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM -
INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA AVALIAÇÃO DOS BENS – IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR O LANÇAMENTO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA DA NORMA TRIBUTÁRIA –
HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA NÃO REALIZADA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA QUITAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ
– RECURSO PROVIDO.

“O regime do ITCMD revela, portanto, que apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento” (REsp 1832054/DF)”. (TJMT, RAI 1014807-93, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 07.10.2021)

A propósito, o STJ:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO DE SUMÁRIO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. CONFLITO DE NORMAS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC.

1. Trata-se, na origem, de recurso de Apelação contra sentença homologatória de partilha de bens, proferida sob o rito de arrolamento sumário, que determinou "a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário, com a ressalva de eventuais direitos de terceiros e/ou da Fazenda Pública, sem a prévia comprovação de quitação do ITCD e de outros tributos eventualmente existentes".

2. Não se configurou a ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

3. Inicialmente, cabe registrar que os arts. 663 e 664 do CPC constituem mera reprodução de dispositivos idênticos que constavam no CPC/1973, razão pela qual não procede a assertiva do ente público, de que a entrada em vigor do novo diploma normativo conferiu tratamento prejudicial à Fazenda Pública.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não há como exigir o ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, seja no arrolamento sumário ou no comum, tendo em vista as características peculiares da transmissão causa mortis.

5. O regime do ITCMD revela, portanto, que apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento.

6. Diferentemente, em relação à expedição do formal de partilha, é inegável que a entrada em vigor do novo CPC introduziu, de forma expressa, a inversão do procedimento no CPC revogado. Com efeito, no CPC/1973, o art. 1.031, § 2o, registrava que a expedição do formal de partilha somente seria feita depois de transitada em julgado a sentença de homologação e, ao mesmo tempo, fosse verificado pela Fazenda Pública o pagamento de todos os tributos.

7.
O art. 659, § 2o, do atual CPC prescreve que basta a certificação do trânsito em julgado da decisão judicial referente à partilha dos bens para a expedição dos alvarás competentes, reservando-se a intimação da Fazenda Pública para momento posterior, a fim de que promova administrativamente o lançamento dos tributos pertinentes, os quais não serão objeto de discussão e/ou lançamento no arrolamento de bens.

8. O Tribunal distrital conferiu interpretação literal para aplicar a regra do art. 659, § 2o, do CPC de 2015, afirmando que o aparente conflito com o art. 192 do CTN e com o art. 31 da LEF se resolve segundo o critério cronológico (lei posterior revoga a anterior), particularmente com base na premissa de que a norma do Código Tributário Nacional versa sobre Direito Processual, não reservado ao campo da Lei Complementar (art. 146, III, da CF/1988), razão pela qual não há inconstitucionalidade no tratamento conferido pelo atual CPC.

9. Portanto, no Recurso Especial, a tese defendida é de que o art. 659, § 2o, do CPC invadiu tema relacionado às garantias do crédito tributário, o que revela que a controvérsia possui fundamento constitucional, devendo ser resolvida por meio do Recurso Extraordinário interposto pelo ente público.

10. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente quanto à infringência ao art. 1.022, II, do CPC, e, nessa parte não provido.
(REsp 1832054/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/10/2019, DJe de 11/10/2019).

Por fim, tem-se que a base de cálculo do ITCMD “
será o valor do bem ou direito, constante da avaliação judicial
” (art. 12 da Lei Estadual n. 7.850/2002) e, no caso, ainda não foi realizada a avaliação judicial do acervo patrimonial.

Pelo exposto,
dá-se provimento ao recurso
para postergar a juntada das guias de recolhimento do ITCMD para o momento da prolação da sentença homologatória da partilha (art. 654,
caput,
do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022